Tribunal: TJMT
Processo: 1028894-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028894-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, QUE JULGOU PELO PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA A DIVISÃO DOS HONORÁRIOS REMANESCENTES AOS CONTRATOS REMUNERADOS EXCLUSIVAMENTE POR

ÊXITO DE DEMANDAS COM CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ex-sócia de sociedade advocatícia contra decisão interlocutória que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual suspendia os cumprimentos de sentença referentes a honorários advocatícios. A agravante sustenta o direito à divisão proporcional de 50% dos honorários advocatícios, concernentes aos cumprimentos de sentença, com base em cláusula do distrato social. A agravada, por sua vez, argumenta que a referida divisão proporcional, conforme o distrato, cabe apenas para a continuidade da prestação de serviços, por qualquer uma das advogadas, nas demandas cujos contratos de honorários seriam remunerados exclusivamente
ad
êxito, não sendo, portanto, o caso quanto aos cumprimentos de sentença em exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito da agravante à divisão dos honorários e consequente suspensão dos cumprimentos de sentença postulada, à luz da cláusula do distrato social que distingue o direito a honorários remanescentes para contratos advocatícios exclusivamente
ad
êxito daqueles contratos que preveem remuneração mista ou já quitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula terceira, § 3º, do distrato social firmado entre as partes estabelece que a divisão proporcional de 50% dos honorários remanescentes, concernente à continuidade da atuação advocatícia na causa, por qualquer das partes, somente se aplica aos contratos exclusivamente
ad
êxito.

4. Os contratos acostados aos autos, celebrados com clientes da antiga sociedade advocatícia, preveem pagamento fixo parcelado, valor anual e ainda honorários
ad
êxito, não se enquadrando como contratos exclusivamente
ad
êxito.

5. Inexistente, portanto, a probabilidade do direito da agravante à suspensão dos cumprimentos de sentença para se garantir a aludida divisão proporcional dos honorários, restando ausente o requisito do "fumus boni iuris" previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

6. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência pleiteada, não se fazendo necessária a análise do requisito do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, relativa a honorários advocatícios remanescentes após distrato social da sociedade de advogados, quando o distrato estabelece, de forma expressa, que a divisão proporcional somente se aplica aos contratos remunerados exclusivamente por êxito na demanda.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Lorena Dias Gargaglione, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória a c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de caráter Antecedente n.º 1029762-98.2024.8.11.0041, revogou a liminar, anteriormente deferida, que suspendia os cumprimentos de sentença de honorários sucumbenciais relativos aos autos nº 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP,

A Agravante alega que manteve com a Agravada uma sociedade de advogados, cuja dissolução ocorreu em 2021.

Aduz que ajuizou a referida ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada contra a Dra. Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini, eis que ambas atuaram, conjuntamente, enquanto sócias do escritório Guedes e Gargaglione Advogados Associados em diversos processos, incluindo estes, objeto do cumprimento de sentença, relativo aos honorários sucumbenciais.

Ressalta que o objeto da ação é o reconhecimento do seu direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) das verbas honorárias sucumbenciais nas ações que ambas conduziram, conforme cláusulas do distrato social, de modo que o objetivo da ação declaratória é discutir a legitimidade e os valores devidos a título de honorários sucumbenciais, argumentando, em síntese, que esses valores podem não estar corretamente determinados ou que não devem ser cobrados neste momento.

Aduz que obteve anteriormente uma liminar, que suspendia o cumprimento dessas sentenças, até que a ação declaratória fosse decidida no mérito, contudo, revogada pelo Magistrado Singular, sob o fundamento que a suspensão não deveria continuar, o que autoriza a continuidade da execução dos honorários nos processos mencionados.

Posto isso, ingressou com o presente recurso, eis que a revogação da liminar lhe traria sérios prejuízos, porquanto, se a execução dos honorários prosseguir enquanto o mérito da ação principal ainda não for decidido, a agravante poderá sofrer danos financeiros irreversíveis, uma vez que os valores podem ser considerados indevidos ou excessivos ao final da demanda.

Dessa feita, postula pela concessão de efeito suspensivo à decisão que revogou a liminar, a fim de que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

E, no mérito, requer que a decisão que revogou a liminar seja reformada, com a consequente manutenção da suspensão dos cumprimentos de sentença relativos aos honorários advocatícios, até que a ação principal seja julgada.

O pedido de concessão de tutela antecipada foi deferido em parte, para suspender o cumprimento de sentença no tocante a 50% dos honorários sucumbenciais, buscando resguardar a proporcionalidade até o julgamento de mérito, id. 246242174.

Dessa decisão, a parte agravada interpôs agravo interno, que por maioria, deu provimento ao recurso, para manter a decisão agravada proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória a c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de caráter Antecedente n.º 1029762-98.2024.8.11.0041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a Agravante visa à reforma da decisão que revogou a liminar outrora concedida, com o fim de manter a suspensão do cumprimento de sentença das ações descritas na inicial.

De início, a parte agravada, Dra. Ellen Marcele Barbosa Guedes, pugna pela intempestividade do recurso, sob o fundamento que os Embargos de Declaração, opostos pela agravante, Dra. Lorena Dias Gargaglione, não produziram efeito interruptivo, eis que o prazo para o Agravo deveria contar-se da decisão que revogou a tutela de urgência, já que os Embargos de Declaração opostos não tinham efeito suspensivo nem interruptivo, pois foram considerados incabíveis.

Se razão, contudo.

Como se verifica da decisão dos Embargos de Declaração, id. 169049200 (autos de origem), o magistrado de primeiro grau conheceu do recurso, contudo, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante/Autora declinada no id. 164936441,
inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão proferida no id.164176097.
Concretamente, seus fundamentos demonstram o nítido intento de que sejam revistas as razões de decidir, providência descabida por essa via.

ANTE O EXPOSTO
, na decisão proferida nestes autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(grifos no original)

Com efeito, nos termos do artigo 1026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de quaisquer outros recursos que, porventura, sejam interpostos pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, tem entendimento que, ainda que considerados protelatórios os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária e não a sua desconsideração.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1849349 SP 2019/0345204-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021).

Nesse sentido, os embargos de declaração tempestivamente apresentados, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

Passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia em análise cinge-se à correta interpretação do § 3º da Cláusula Terceira do Termo de Distrato Social da sociedade Guedes & Gargaglione Advogados Associados, dissolvida em setembro de 2021, notadamente no que se refere à titularidade dos honorários sucumbenciais decorrentes dos contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados.

O distrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, três hipóteses distintas para a divisão de honorários:

a) Nos contratos exclusivamente ad êxito, a remuneração líquida, após dedução de tributos, deve ser dividida proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) entre as ex-sócias;

b) Nos contratos de assessoria mensal ou nos quais os honorários contratuais já tenham sido integralmente quitados, a prestação de serviços fica a cargo exclusivo da advogada indicada pelo cliente, cabendo-lhe a integralidade dos honorários e eventuais verbas sucumbenciais;

c) Nos contratos mistos, que contemplem honorários contratuais e cláusula de êxito, impõe-se a necessidade de análise casuística, observando-se a natureza e a forma de pagamento efetivada.

In casu
, a pretensão da Agravante consiste, especialmente, na suspensão da decisão que revogou a tutela antecipada, inicialmente concedida, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, nos seguintes termos:

“Embora num primeiro momento, a luz das alegações autorais, eu tenha vislumbrado a necessidade de fazer prevalecer a interpretação que permitisse a manutenção do equilíbrio entre as partes, com uma divisão igualitária dos honorários, é certo que, analisando as argumentações da ré, não se pode desconsiderar o Termo de Distrato firmado entre as partes, que, sendo uma espécie de contrato, deve observar o princípio da força obrigatória, o qual obriga às partes cumprir aquilo que foi por elas estipulado.

Assim sendo, sem maiores delongas, entendo ser prudente, antes de qualquer decisão, aguardar a instrução processual do feito, garantindo-se às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, sendo certo que, eventual liberação de valores em favor da requerida, não impedirá a autora de reaver o que eventualmente venha a ser considerado seu, caso a presente ação, ao final, venha a ser julgada procedente.

Ante o exposto, diante da divergência existente e da necessidade de se aguardar a instrução processual,
REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA CONCEDIDA (Id. 163888228)
, afastando-se, assim, a determinação de suspensão do trâmite dos cumprimentos de sentenças relativos aos honorários.”

(id. 245214199)

No caso em tela, verifica-se que o distrato é claro quanto à aplicação do rateio nos contratos
ad êxito
, conforme previsto no § 3º da Cláusula Terceira.

Embora haja divergência acerca da natureza dos contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, os documentos constantes dos autos corroboram a existência de cláusula de êxito em relação à verba honorária sucumbencial, o que atrai a incidência da primeira hipótese do referido dispositivo contratual.

A interpretação apresentada pela agravante encontra respaldo nos termos pactuados no distrato, sendo prudente, no presente momento processual, preservar a decisão que determinou a suspensão parcial dos cumprimentos de sentença de honorários nas execuções fiscais em trâmite perante a Comarca de São Paulo, até que se decida o mérito da ação declaratória.

Outrossim, o art. 22 do Estatuto da Advocacia e o art. 14 do Código de Ética da OAB dispõem que o advogado tem direito a honorários sucumbenciais na proporção dos serviços prestados, mesmo após a revogação do mandato.

Demais disso, deve-se observar o princípio do
pacta sunt servanda
, que confere força vinculativa aos contratos, especialmente porque as partes tinham plena capacidade para estipular condições que melhor atendiam aos seus interesses no momento da dissolução da sociedade.

Como se sabe, a função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, e o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do mesmo diploma, impõem a observância do equilíbrio das obrigações assumidas pelas partes, sobretudo em contratos de natureza associativa, como no caso das sociedades de advogados.

A concessão da medida liminar de suspensão parcial dos cumprimentos de sentença, requerida nos autos de origem, revela-se compatível com o princípio da preservação do equilíbrio contratual, ao resguardar o interesse de ambas as partes enquanto se aguarda a deliberação definitiva do mérito da ação declaratória.

A medida visa assegurar que nenhuma das partes aufira vantagem indevida, protegendo o resultado útil do processo e evitando o risco de enriquecimento sem causa, vedado expressamente pelo artigo 884 do Código Civil.

Contudo,
verifica-se que entre as partes existe divergência sobre os termos do Distrato Social de Sociedade de Advogados, notadamente no que se refere ao rateio da verba honorária sucumbencial relacionadas às ações judiciais em que ambas as partes atuaram em favor do cliente Euclides Ribeiro Advogados Associados.

Nesse sentido,
o direito ao rateio das verbas sucumbenciais entre as partes está previsto no
Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira
do
Distrato Social
da sociedade "Guedes e Gargaglione Advogados Associados", que expressamente dispõe que, em caso de continuidade de prestação de serviços com cláusula "
ad êxito
", as advogadas manterão a divisão proporcional de 50% das verbas sucumbenciais, após a dedução de tributos. Confira-se o que foi estabelecido no Distrato:

Parágrafo Terceiro: As Distratantes ajustam que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter exclusivamente ad êxito, cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distrantantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinqüenta por cento), observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distrantantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais. Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigandose esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente;

Confere-se, demais disso, que não se discute a atuação
em conjunto com a agravada, Dra.Ellen, nas referidas demandas, o que reforça a probabilidade de que tenha direito ao percentual de 50% dos honorários.

Nesse sentido, a doutrina sustenta que, em casos de distrato entre advogados, o rateio de honorários deve ser mantido conforme acordado entre as partes, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme leciona
Fredie Didier Jr
.
: “
a tutela dos contratos deve observar o princípio da força obrigatória e o equilíbrio contratual
.” (
In:

Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 3, 11ª ed., JusPodivm, 2016, p. 261).

Igualmente, a jurisprudência é favorável à concessão de tutela provisória em casos de divisão de honorários entre advogados quando há contrato e previsão clara, conforme entendimento do STJ, em que a distribuição de honorários deve seguir o contrato firmado entre as partes, inclusive em distratos, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
. (STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/08/2015; STJ - AREsp: 2221211 PR 2022/0310994-7, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 14/02/2023).

Confere-se, ademais, que a probabilidade do direito se mostra presente, para a concessão da tutela de urgência, nos autos de origem, dada a interpretação favorável à agravante, Dra. Lorena, com arrimo no Termo de Distrato Social e nas normas da OAB; bem ainda, que o perigo de dano restou demonstrado, porquanto a liberação dos valores a favor da agravada poderia causar prejuízo irreversível à recorrente, considerando ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de improcedência da ação, os valores de honorários poderiam ser retomados pela agravada, sem causar prejuízos definitivos.

Veja-se que a medida visa apenas manter o
status quo
até o julgamento do mérito da demanda principal, garantindo o equilíbrio entre as partes.

O entendimento doutrinário caminha nesse sentido, senão vejamos:

"A concessão da tutela provisória visa proteger o direito em situações de urgência, sendo fundamental a análise do perigo de dano e da reversibilidade da medida." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).

Frisa-se, outrossim, que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
os honorários advocatícios, mesmo aqueles pertencentes à sociedade de advogados, possuem natureza alimentar. Como os honorários constituem a remuneração do advogado - sejam eles contratuais ou sucumbenciais -, tal verba enquadra-se no conceito de verba de natureza alimentícia
” (AgRg no REsp 1.228.428/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 29.6.2011), de sorte que há risco evidente de dano grave e de difícil reparação para a agravante, uma vez que a continuidade dos cumprimentos de sentença, sem o reconhecimento do seu direito à divisão proporcional dos honorários, poderá resultar no recebimento integral dos valores pela agravada, causando prejuízo financeiro irreversível à recorrente, de modo que a exigência de posterior ajuizamento de ação para reaver os valores já liberados seria um ônus excessivo e desnecessário.

A medida liminar, requerida nos autos de base, não acarreta prejuízo irreparável à agravada, tampouco compromete o julgamento de mérito, sendo providência reversível e equânime, que visa garantir a efetividade e o equilíbrio processual, sem antecipar decisão acerca do direito material controvertido.

Ressalte-se que a análise aprofundada acerca da natureza dos contratos, do efetivo adimplemento dos honorários convencionados e da legitimidade para o recebimento dos honorários sucumbenciais, deverá ser objeto de deliberação na ação principal.

Dessa forma, mostra-se prudente e adequada a suspensão parcial dos pagamentos de honorários sucumbenciais, assegurando o interesse de ambas as partes e preservando o contraditório e a ampla defesa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, ao recurso para conceder parcialmente a tutela antecipada nos autos n. 1029762-98.2024.8.11.0041, para que, nas ações em que se discute o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência (nº 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP,), o valor relativo aos 50% (cinquenta por cento), seja suspenso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento,
interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE, contra a decisão interlocutória (ID 164176097, autos n.º 1029762-98.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos auto da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória a c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de caráter Antecedente movida em desfavor de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELIN, revogou a tutela de urgência outrora concedida à autora para afastar a determinação de suspensão do trâmite processual dos cumprimentos de sentença relativos aos honorários pela atuação conjunta, das partes, no patrocínio do cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados.

A agravante, Lorena Dias Gargaglione, sustenta as seguintes teses, em síntese:

a) O distrato social firmado entre as partes prevê expressamente a divisão proporcional de 50% dos honorários sucumbenciais nos contratos exclusivamente ad êxito;

b) O cumprimento imediato das sentenças relativas a honorários poderá gerar prejuízo irreparável, caso a divisão não seja respeitada; e

c) A tutela provisória de urgência é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual entre as partes.

A agravada, Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos defensivos:

a) Os honorários discutidos advêm de contratos de prestação de serviço já quitados, não se enquadrando na cláusula do distrato que prevê divisão proporcional apenas para contratos exclusivamente ad êxito;

b) A suspensão do cumprimento de sentença impõe um prejuízo indevido à agravada, impedindo a percepção de valores que entende serem de sua titularidade exclusiva; e

c) Não há demonstração de probabilidade do direito da agravante, uma vez que os contratos em questão não possuem cláusula de êxito aplicável ao caso concreto.

Cabe destacar que a decisão recursal liminar do eminente Relator concedeu parcialmente a tutela recursal, suspendendo 50% dos honorários sucumbenciais até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Contra essa decisão, a agravada interpôs Agravo Interno, no qual, à época, manifestei-me pela reforma da decisão do digno Relator, divergindo e sendo seguido pela maioria do colegiado, resultando no provimento do Agravo Interno para manter a decisão do Juízo de origem e afastar a suspensão dos cumprimentos de sentença.

Pois bem. Reafirmo a posição já externada no julgamento do Agravo Interno, reiterando que a cláusula terceira, § 3º, do distrato social firmado entre as partes estabelece a divisão proporcional de honorários sucumbenciais apenas nos casos de contratos exclusivamente
ad êxito
, o que, à luz dos documentos constantes dos autos, não se verifica na presente hipótese.

A cláusula contratual é clara ao diferenciar as modalidades de honorários, garantindo a exclusividade à advogada que permaneceu na prestação de serviços nos contratos que não possuem caráter exclusivamente ad êxito. Assim, a pretensão da agravante não encontra amparo na própria avença firmada entre as partes.

Para elucidar, cita-se a Cláusula Terceira e respectivos Parágrafos 2º e 3º do aludido Distrato Social:

II – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA
– Após realizada a devida liquidação da sociedade, o seu eventual patrimônio líquido existente em moeda corrente será partilhado entre as Distratantes em iguais proporções.

[...]

Parágrafo Segundo
: Os contratos de prestação de serviços específicos,
com
exclusiva
cláusula remuneratória ad êxito
, cuja as remunerações estão vinculadas a eventuais êxitos judiciais e/ou extrajudiciais, estabelecem, desde já, que deverão ser os clientes devidamente informados da dissolução, facultando-lhes a escolha quanto a continuidade da prestação de serviços jurídicos com a eventual atuação isolada das advogadas.

Parágrafo Terceiro
: As Distratantes ajustam que
na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade,
em caráter

exclusivamente
ad êxito
,
cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distratantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento)
, observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos,
incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais
. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distratantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais.
Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes
, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;

[...] (ID 163493583, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que, nesta fase processual de cognição sumária, no que tange à probabilidade do direito, verifica-se que os contratos de honorários anexados pela própria autora/agravante, ao ID 162234412 (autos de origem), objetos da celeuma a envolver o êxito dos cumprimentos de sentença que tramitam na Comarca de São Paulo-SP, não são de caráter exclusivamente
ad êxito
, conforme cita-se:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA- OS HONORÁRIOS E DA FORMA DE PAGAMENT

2.1- DOS HONORÁRIOS: Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira",
o CONTRATANTE pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com vencimento das parcelas para dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de feveireiro/2018 e última parcela para 15 de julho de 2018, pagos via depósito judicial no BANCO
[...].

2.2. –
Em remuneração aos serviços, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anual, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2020, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira
.

2.3- DOS HONORÁRIOS AD EXITUM
: sem prejuízo das parcelas supra mencionadas o contratante pagará as CONTRATADAS honorários 'ad exitum' da seguinte forma:

2.3.1 O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito na Embargos de Pré-Executiva ou Embargos;

2.3.2- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito na Tribunal sobre eventual Recurso à segunda instância;

2.3.3- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito no Transito Julgado Favorável.

Parágrafo Único: Caso as decisões sejam favoráveis e não existam Recursos aos Tribunais Superiores fica acordado o pagamento dos valores mencionados no item 2.2.

[...] (ID 162234412, p. 20-21)

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA - OS HONORÁRIOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1- DOS HONORÁRIOS
:
Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira", o CONTRATANTE pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com vencimento das parcelas para dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de outubro/2019 e última parcela para 15 de fevereiro/2020, pagos via depósito judicial no BANCO
[...].

2.2-
Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira", será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anual, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2021, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira
.

2.3- DOS HONORÁRIOS AD EXITUM
: sem prejuízo das parcelas supra mencionadas o contratante pagará as CONTRATADAS honorários 'ad exitum da seguinte forma:

2.3.1-0 valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pagos quando do êxito na esfera administrativa - via extinção do Crédito Tributário encampado pelas AII contidos na Cláusula Primeira;

2.3.2-Caso seja necessário defesa na esfera judicial, o valor de êxito se dará da seguinte forma:

2.3.2.1-O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos quando da sentença favorável.

2.3.2.2 - O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos quando do Trânsito em Julgado.

Parágrafo Único: Caso as decisões sejam favoráveis e não existam Recursos aos Tribunais Superiores fica acordado o pagamento dos valores mencionados no item 2.2
.

[...]

Desse modo, não se verifica o “fumus boni iuris” sustentado pela autora, ora agravante, uma vez que, nos termos literais das supracitadas cláusulas contratuais de honorários, não se trata de contratos advocatícios remunerados exclusivamente por êxito das demandas, o que afasta, nesta fase de cognição sumária, o direito à suspensão dos cumprimentos de sentença sob o argumento da referida divisão proporcional remuneratória de 50% para cada parte.

Assevera-se que, para o deferimento da tutela de urgência postulada na exordial,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento,
interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE, contra a decisão interlocutória (ID 164176097, autos n.º 1029762-98.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos auto da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória a c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de caráter Antecedente movida em desfavor de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELIN, revogou a tutela de urgência outrora concedida à autora para afastar a determinação de suspensão do trâmite processual dos cumprimentos de sentença relativos aos honorários pela atuação conjunta, das partes, no patrocínio do cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados.

A agravante, Lorena Dias Gargaglione, sustenta as seguintes teses, em síntese:

a) O distrato social firmado entre as partes prevê expressamente a divisão proporcional de 50% dos honorários sucumbenciais nos contratos exclusivamente ad êxito;

b) O cumprimento imediato das sentenças relativas a honorários poderá gerar prejuízo irreparável, caso a divisão não seja respeitada; e

c) A tutela provisória de urgência é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual entre as partes.

A agravada, Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos defensivos:

a) Os honorários discutidos advêm de contratos de prestação de serviço já quitados, não se enquadrando na cláusula do distrato que prevê divisão proporcional apenas para contratos exclusivamente ad êxito;

b) A suspensão do cumprimento de sentença impõe um prejuízo indevido à agravada, impedindo a percepção de valores que entende serem de sua titularidade exclusiva; e

c) Não há demonstração de probabilidade do direito da agravante, uma vez que os contratos em questão não possuem cláusula de êxito aplicável ao caso concreto.

Cabe destacar que a decisão recursal liminar do eminente Relator concedeu parcialmente a tutela recursal, suspendendo 50% dos honorários sucumbenciais até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Contra essa decisão, a agravada interpôs Agravo Interno, no qual, à época, manifestei-me pela reforma da decisão do digno Relator, divergindo e sendo seguido pela maioria do colegiado, resultando no provimento do Agravo Interno para manter a decisão do Juízo de origem e afastar a suspensão dos cumprimentos de sentença.

Pois bem. Reafirmo a posição já externada no julgamento do Agravo Interno, reiterando que a cláusula terceira, § 3º, do distrato social firmado entre as partes estabelece a divisão proporcional de honorários sucumbenciais apenas nos casos de contratos exclusivamente
ad êxito
, o que, à luz dos documentos constantes dos autos, não se verifica na presente hipótese.

A cláusula contratual é clara ao diferenciar as modalidades de honorários, garantindo a exclusividade à advogada que permaneceu na prestação de serviços nos contratos que não possuem caráter exclusivamente ad êxito. Assim, a pretensão da agravante não encontra amparo na própria avença firmada entre as partes.

Para elucidar, cita-se a Cláusula Terceira e respectivos Parágrafos 2º e 3º do aludido Distrato Social:

II – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA
– Após realizada a devida liquidação da sociedade, o seu eventual patrimônio líquido existente em moeda corrente será partilhado entre as Distratantes em iguais proporções.

[...]

Parágrafo Segundo
: Os contratos de prestação de serviços específicos,
com
exclusiva
cláusula remuneratória ad êxito
, cuja as remunerações estão vinculadas a eventuais êxitos judiciais e/ou extrajudiciais, estabelecem, desde já, que deverão ser os clientes devidamente informados da dissolução, facultando-lhes a escolha quanto a continuidade da prestação de serviços jurídicos com a eventual atuação isolada das advogadas.

Parágrafo Terceiro
: As Distratantes ajustam que
na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade,
em caráter

exclusivamente
ad êxito
,
cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distratantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento)
, observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos,
incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais
. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distratantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais.
Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes
, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;

[...] (ID 163493583, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que, nesta fase processual de cognição sumária, no que tange à probabilidade do direito, verifica-se que os contratos de honorários anexados pela própria autora/agravante, ao ID 162234412 (autos de origem), objetos da celeuma a envolver o êxito dos cumprimentos de sentença que tramitam na Comarca de São Paulo-SP, não são de caráter exclusivamente
ad êxito
, conforme cita-se:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA- OS HONORÁRIOS E DA FORMA DE PAGAMENT

2.1- DOS HONORÁRIOS: Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira",
o CONTRATANTE pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com vencimento das parcelas para dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de feveireiro/2018 e última parcela para 15 de julho de 2018, pagos via depósito judicial no BANCO
[...].

2.2. –
Em remuneração aos serviços, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anual, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2020, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira
.

2.3- DOS HONORÁRIOS AD EXITUM
: sem prejuízo das parcelas supra mencionadas o contratante pagará as CONTRATADAS honorários 'ad exitum' da seguinte forma:

2.3.1 O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito na Embargos de Pré-Executiva ou Embargos;

2.3.2- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito na Tribunal sobre eventual Recurso à segunda instância;

2.3.3- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito no Transito Julgado Favorável.

Parágrafo Único: Caso as decisões sejam favoráveis e não existam Recursos aos Tribunais Superiores fica acordado o pagamento dos valores mencionados no item 2.2.

[...] (ID 162234412, p. 20-21)

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA - OS HONORÁRIOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1- DOS HONORÁRIOS
:
Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira", o CONTRATANTE pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com vencimento das parcelas para dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de outubro/2019 e última parcela para 15 de fevereiro/2020, pagos via depósito judicial no BANCO
[...].

2.2-
Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira", será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anual, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2021, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira
.

2.3- DOS HONORÁRIOS AD EXITUM
: sem prejuízo das parcelas supra mencionadas o contratante pagará as CONTRATADAS honorários 'ad exitum da seguinte forma:

2.3.1-0 valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pagos quando do êxito na esfera administrativa - via extinção do Crédito Tributário encampado pelas AII contidos na Cláusula Primeira;

2.3.2-Caso seja necessário defesa na esfera judicial, o valor de êxito se dará da seguinte forma:

2.3.2.1-O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos quando da sentença favorável.

2.3.2.2 - O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos quando do Trânsito em Julgado.

Parágrafo Único: Caso as decisões sejam favoráveis e não existam Recursos aos Tribunais Superiores fica acordado o pagamento dos valores mencionados no item 2.2
.

[...]

Desse modo, não se verifica o “fumus boni iuris” sustentado pela autora, ora agravante, uma vez que, nos termos literais das supracitadas cláusulas contratuais de honorários, não se trata de contratos advocatícios remunerados exclusivamente por êxito das demandas, o que afasta, nesta fase de cognição sumária, o direito à suspensão dos cumprimentos de sentença sob o argumento da referida divisão proporcional remuneratória de 50% para cada parte.

Assevera-se que, para o deferimento da tutela de urgência postulada na exordial,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

VOTO (2º VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao ilustre Relator para dele divergir, manifestando-me no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do Termo de Distrato Social da sociedade
Guedes & Gargaglione Advogados Associados
, especialmente no que tange à titularidade dos honorários sucumbenciais oriundos dos contratos firmados com o cliente
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados
.

Conforme já exposto no julgamento do agravo interno interposto contra a concessão da tutela recursal antecipada, os contratos sob análise previam expressamente, em sua cláusula segunda, o seguinte:

“2.1 – DOS HONORÁRIOS:
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, o CONTRATANTE
pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com vencimento das parcelas para o dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de fevereiro/2018 e
última parcela para 15 de julho/2018
, pagos via depósito judicial [...]

2.2 –
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anuais, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2020, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira. [...]”
(Id. 163493576 – Pje de primeiro grau
).

“2.1 – DOS HONORÁRIOS:
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, o CONTRATANTE
pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com vencimento das parcelas para o dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de outubro/2019 e a
última parcela para 15 de fevereiro/2020
, pagos via depósito judicial [...]

2.2 –
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anuais, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2021, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira. [...]”
(Id. 163493577 – Pje de primeiro grau).

Na ação de origem, a ora agravante, Lorena Dias Garglione, pleiteia o recebimento de 50% da totalidade dos honorários de sucumbência relativos aos processos nos quais alega ter atuado antes da dissolução da sociedade. Sustenta que essa verba lhe pertence por força do distrato e requer a concessão de tutela de urgência antecipatória para suspender as demandas judiciais que executam tais verbas.

Entretanto, o Termo de Distrato da Sociedade de Advogados (Id. 163493583 – PJe de origem), celebrado em setembro de 2021, dispõe expressamente, em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro, que a divisão dos honorários somente ocorreria nos casos de contratos com
“caráter
exclusivamente
ad êxito”
. Além disso, a mencionada cláusula estabelece o seguinte:

“[...]

Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal
, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito,
ajustam as Distrantantes
que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados,
caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais
.
Os contratos de prestação de serviços em vigência
,
cuja
remuneração encontra-se quitada
pelos clientes
, deverão ter
os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente
, obrigando se esta na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração,
exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;
[...]”.

No presente caso, conforme mencionado anteriormente, os elementos até então carreados aos autos demonstram que, nos contratos firmados com Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, as partes acordaram uma remuneração fixa, devidamente quitada antes da dissolução da sociedade.

Os cumprimentos de sentença ora debatidos, por seu turno, foram ajuizados no ano de 2023, tomando como referência processos distribuídos em 2020. Observa-se, ainda, que a dissolução da sociedade de advogados ocorreu em 2021, o que indica, ao menos em juízo preliminar, um período mais extenso de atuação da advogada Ellen Marcele Barbosa Guedes naqueles processos, especialmente após o desfazimento da parceria.

Dessa forma, ao confrontar os termos pactuados pelas litigantes no momento da dissolução da sociedade com a pretensão da Agravante de ver reconhecido o direito a 50% dos honorários de sucumbência, verifica-se que
não há substratos probatórios suficientes
que evidenciem, de plano, a efetiva atuação nos autos de maneira a justificar a divisão igualitária da verba honorária.

Não obstante a alegação da Agravante de que faz jus à verba sucumbencial com fundamento nas cláusulas pactuadas no Termo de Distrato Social, entendo que a controvérsia, na verdade, diz respeito ao arbitramento de honorários nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) e do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que
o direito aos honorários sucumbenciais deve observar a proporção dos serviços prestados
, como bem pontuado pelo Eminente Des. Márcio Vidal em seu voto.
No entanto
, diante da ausência de elementos probatórios robustos quanto a essa proporcionalidade,
torna-se imprescindível a dilação probatória para a adequada formação da convicção judicial
.

Ressalto, ainda, que, em casos de atuação sucessiva de diferentes advogados, os honorários sucumbenciais são devidos na medida dos serviços efetivamente prestados por cada profissional, nos termos do art. 22 da Lei n.º 8.906/94 e do art. 85 do Código de Processo Civil. No caso específico dos autos, essa regra se aplica de forma ainda mais rigorosa, tendo em vista os termos do distrato firmado entre as partes, o que demanda uma análise aprofundada e minuciosa.

Dessa maneira, os elementos coligidos até o momento, especialmente os contratos de honorários firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva e o Distrato da Sociedade de Advogados, reduzem a probabilidade do direito da Agravante, pois demonstram, de forma inequívoca, que a titularidade dos honorários sucumbenciais foi conferida tão somente à profissional escolhida pelo cliente para a continuidade dos trabalhos, qual seja, a Agravada Ellen Marcele Barbosa Guedes, conforme evidenciado nos autos.

No que se refere ao perigo de dano irreparável, igualmente não o vislumbro no presente caso, uma vez que não há evidências de que os valores reivindicados estejam na iminência de pagamento. Pelo contrário, tratando-se de precatórios, a regra é a demora na quitação pelo Poder Público.

Além disso, na eventual procedência do pleito autoral, a Agravante estará munida de título executivo judicial, o que possibilitará a execução forçada dos valores a ela conferidos em sentença, inexistindo, portanto, risco de perecimento de seu direito.

Aliás, como destaquei em outra oportunidade, segundo nota emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (OAB/SP) e pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), foi ressaltado não ser
“incomum a demora por mais de
dois anos
entre a disponibilização dos recursos pelas entidades devedoras e o efetivo crédito em favor dos beneficiários”.
(Vide
https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Nota-em-conjunto-pagamento-de-precatorios-Rev.-Dr.-Mario.pdf
)

Dessa forma, a eventual suspensão da ordem de pagamento impõe um risco inverso à Agravada, pois, além da morosidade inerente ao recebimento da verba, em razão da posição do credor e da forma de adimplemento pelo Estado, devem-se considerar as dificuldades técnicas relacionadas à suspensão parcial da execução ou à retenção de parte dos valores, sem que haja, de fato, um direito livre de dúvidas que justifique tal medida.

Assim, descabe, em juízo de cognição sumária e sem elementos suficientes acerca da plausibilidade do direito pleiteado e do risco à parte requerente, conceder tutela de urgência que pode prejudicar significativamente a parte contrária, especialmente quando há termo ajustado com força obrigacional que, de forma inequívoca, exclui o direito da ora Agravante, enfraquecendo, por consequência lógica, a antecipação da tutela jurisdicional em seu favor.

Com tais considerações, peço vênia ao posicionamento adotado pelo Desembargador Relator para
negar provimento
o agravo de instrumento interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
, mantendo inalterada a decisão que autorizou o prosseguimento dos cumprimentos de sentença de honorários n.º 0029550-12.2022.8.26.0053, n.º 0002011-23.2023.8.26.0090 e n.º 0002584-61.2023.8.26.0000, até o julgamento da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025